Tribunal: STF
Processo: ARE 1500511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário da União, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, ante a aplicação do Tema 962 da Repercussão Geral ao caso dos autos (doc. 159), e da Cooperativa Central Aurora Alimentos, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia e a incidência do Tema 318 da Repercussão Geral (doc. 155).  



    Aduz a União que o Tema 962 não abordou a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais (doc. 168, p. 4).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] é necessário interpretar os juros (SELIC) devidos no indébito tributário com fulcro na expressão “ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS” do CTN, mesmo que sejam considerados como verba indenizatória (como o fez o STJ), não merecendo, portanto, ser reconhecida qualquer inconstitucionalidade no art. 43, II, do CTN (doc. 168, p. 10).



    Por fim, afirma, também, que: 



    [...] a tributação em tela está em consonância com o sistema tributário vigente desde a edição do Código Tributário Nacional, e, sobretudo, com fiel observância aos princípios regentes da universalidade e generalidade inscritos no inciso I, § 2º do artigo 153 da Constituição Federal (doc. 168, p. 22).



    No agravo interposto pela Cooperativa Central Aurora Alimentos, afirma-se que:



    [...] a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida/sustentada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região implica no fato de que, a todo crédito tributário que vier a ser constituído (seja administrativamente ou judicialmente), a Agravante terá que impetrar mandado de segurança para ver a Selic, incidente neste crédito, não tributada pelo IRPJ e pela CSLL (doc. 180, p. 3).



    Aduz-se, também, ser manifestamente incabível o Tema 962 da Repercussão Geral ao caso dos autos, pois “o Tema fixou a tese de inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic auferida na repetição de indébito, com efeitos pretéritos e prospectivos” (doc. 180, p. 4).



    Por fim, afirma-se que há violação explícita ao princípio da legalidade tributária, estampado no art. 150, I, da Constituição Federal, porque:



    a tributação levada a efeito pelo Fisco inclui na base de cálculo fatos não abarcados pela legislação que, exercendo a competência outorgada constitucionalmente, define o aspecto material infraconstitucionalmente, explicitado no art. 43 do CTN (doc. 180, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, verifico que o recurso da União perdeu objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial 2.048.678/SC da União, determinou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504/STJ (doc. 193).



    Dessa decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado seguimento, em acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS INCIDENTES NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-IRPJ E PELA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO 1.138.695/SC. TEMA 504/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Primeira Seção desta Corte, ao exercer o juízo de adequação à tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 962, ratificou o entendimento firmado no recurso representativo da controvérsia 1.138.695/SC, no sentido de que "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504/STJ). 



    2. Agravo interno conhecido e não provido (doc. 214, p. 1).



    Essa decisão transitou em julgado em 5/6/2024 (doc. 221).



    Verifica-se, desse modo, que o agravo em recurso extraordinário da União está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Bem examinados os autos em relação à decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da Cooperativa Aurora, verifico que essa não merece reforma.



    Conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional da matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 155).  



    Outrossim, verificou-se que a decisão recorrida está em harmonia com o Tema 318 da Repercussão Geral.



    Posto isso, nego provimento ao agravo da Cooperativa Central Aurora Alimentos (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator